Tribunal: TRF3
Processo: 5021619-40.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
607/775)

5021619-40.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021619-40.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: DIEGO GIMENES AZEVEDO DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL BUGE DE CARLI PORTELA

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. FUNÇÃO COMISSIONADA. FC-05. PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor público federal, analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, contra sentença que julgou improcedente ação destinada ao pagamento das diferenças entre a função comissionada FC-05 e as gratificações efetivamente percebidas no período de 24/08/2017 a 19/08/2022, com reflexos em férias e 13o salário. O autor alegou exercer, desde 2015, a função de assistente de juiz, sustentando direito à remuneração correspondente à FC-05, com fundamento em resoluções do CSJT e do CNJ e no efetivo exercício das atribuições. A sentença entendeu que o pagamento de função comissionada exige designação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o exercício de atividades de assistente de juiz, sem designação formal para função comissionada FC-05, autoriza o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A designação para função comissionada constitui ato administrativo inserido na esfera de discricionariedade da Administração, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal e do art. 35 da Lei no 8.112/1990.

O pagamento da retribuição correspondente à função comissionada pressupõe designação formal, conforme os arts. 15 e 62 da Lei no 8.112/1990.

Não se comprovou ilegalidade ou desvio de função que autorizasse a intervenção judicial para impor o pagamento retroativo da FC-05 em período anterior à efetiva designação administrativa.

As Resoluções CSJT no 63/2010 e no 296/2021 e a Resolução CNJ no 219/2016 disciplinam parâmetros de organização administrativa, sem afastar a discricionariedade da Administração na designação de servidores para funções de confiança.

A Administração implementou progressão gradual das funções comissionadas, conforme Ato GP/CR no 04/2020, culminando com a designação do servidor para a FC-05 em agosto de 2022, em observância às limitações administrativas e orçamentárias.

A inexistência de designação formal e a ausência de prova de exclusividade no exercício da função afastam o direito ao pagamento retroativo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A designação para função comissionada constitui ato administrativo discricionário da Administração Pública.

O pagamento da retribuição de função comissionada exige designação formal do servidor.

A previsão normativa de quantitativo de funções comissionadas não gera direito subjetivo ao recebimento da gratificação sem prévia designação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 37, V; Lei no 8.112/1990, arts. 15, 35 e 62; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 940.103/SC; TRF3, ApCiv 5006710-89.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Renata Lotufo, j. 23.05.2024; TRF3, ApReNec 0002596-14.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 19.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021619-40.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: DIEGO GIMENES AZEVEDO DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI - ES18397-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL BUGE DE CARLI PORTELA

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Diego Gimenes Azevedo de Freitas, analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho – 2a Região, em face da União, visando o pagamento das “diferenças entre as gratificações devidas (FC-05) e recebidas no período entre 24/08/2017 (marco prescricional) e 19/08/2022, sem prejuízo dos reflexos em férias e gratificações natalinas, devidamente atualizados monetariamente pelo índice IPCA-E e com incidência de juros de mora segundo à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97” (ID 281501261, p. 18).

Em contestação, a União sustentou que a remoção do autor para o Núcleo de Apoio Judiciário ao Juiz Substituto foi opção voluntária do servidor, que tinha plena ciência de que o Ato GP no 17/2013 previa expressamente a inexistência de função comissionada vinculada às atividades do Núcleo. Defende que a criação de funções comissionadas esbarra não só na discricionariedade da Administração, como também na limitação de gastos com pessoal. Aduziu que a Administração agiu no estrito âmbito da legalidade e da autonomia administrativa, e que a progressão escalonada das funções comissionadas decorreu de acordo firmado, sendo implementada nos prazos ajustados (FC-02 a partir de 01/09/2020; FC-03 em 18/04/2022; FC-04 em 29/06/2022; FC-05 em 22/08/2022).

O pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o recebimento de verba relativa à função comissionada pressupõe designação formal, ausente no caso, consoante os arts. 15 e 62 da Lei no 8.112/90. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados.

Irresignado, apelou o requerente, sustentando que a sentença incorreu em error in judicando ao concluir pela ausência de designação formal para a FC-05, ignorando os documentos juntados aos autos (Portaria DG/SGP no 1270, declaração da Juíza Substituta Dra. Lorena Cordeiro de Vasconcelos, e-mail funcional de 04/08/2017 e avaliações de desempenho), que comprovariam a designação e o exercício efetivo e ininterrupto da função de assistente de juiz desde 14/05/2015. Assevera o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 940.103/SC: “O efetivo exercício de função comissionada por servidor público gera a obrigação do pagamento da correspondente vantagem pecuniária, apesar da ausência de designação formal pela Administração”. Argumenta que as Resoluções CSJT no 63/2010 e no 296/2021 e a Resolução CNJ no 219/2016 têm força vinculante e asseguram a FC-05 a todos os assistentes de juízes sem distinção entre titulares e substitutos. Aduz, ainda, que o princípio da primazia da realidade impõe o reconhecimento do direito à remuneração pela função efetivamente exercida, independentemente de eventual omissão formal da Administração e que o Estado incorreu em enriquecimento ilícito ao se beneficiar dos serviços do autor sem a devida contraprestação.

Requer a reforma integral da sentença para condenação da União ao pagamento das diferenças entre a FC-05 e as gratificações efetivamente recebidas no período de 24/08/2017 a 19/08/2022, com reflexos em férias e 13o salário, atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): O autor é analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, investido no cargo em 22/08/2011. Afirma que, desde 14/05/2015, exerce ininterruptamente a função de assistente de juiz – inicialmente junto ao Juiz Dr. José Antônio Faquin Alves, por força da Portaria DG/SGP no 1270 (ID 281501267, p. 1) e, a partir de 04/08/2017, junto à Juíza Substituta Dra. Lorena Cordeiro de Vasconcelos, conforme declaração da magistrada (ID 281501268), e-mail funcional de designação (ID 281501269) e avaliações de desempenho (IDs 281501270, 281501271, 281501272, 281501273, 281501274) juntadas aos autos.

Sustenta que, apesar do exercício efetivo da função de assistente de juiz, apenas passou a receber a FC-05 a partir de 20/08/2022, tendo recebido gratificações de nível inferior – ou mesmo nenhuma – no período anterior, assim distribuído: sem gratificação de 14/05/2015 a 03/09/2019; FC-01 de 04/09/2019 a 31/08/2020; FC-02 de 01/09/2020 a 17/04/2022; FC-03 de 18/04/2022 a 28/06/2022; e FC-04 de 29/06/2022 a 19/08/2022.

Alega que as Resoluções CSJT no 63/2010 e no 296/2021, bem como a Resolução CNJ no 219/2016 possuem força normativa vinculante e asseguram a percepção da FC-05 a todos os assistentes de juízes, sem distinção entre juízes titulares e substitutos. Sustenta, assim, que o TRT da 2a Região teria descumprido, por longo período, normas de observância obrigatória ao manter diferenciação remuneratória. Invoca, ainda, o princípio da primazia da realidade, a vedação ao enriquecimento ilícito e o entendimento firmado no REsp 940.103/SC, que reconhece o direito à remuneração correspondente à função efetivamente exercida.

Não se desconhece que a Resolução no 63, de 28/05/2010, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho padronizou a estrutura organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. No que se refere à matéria afeta à presente demanda, observa-se que a mencionada Resolução, em seu Anexo IV, estabeleceu o quantitativo de servidores e das funções comissionadas das Varas do Trabalho, determinando de 1 a 2 Assistentes de Juiz – FC5 e de 0 a 4 Assistentes – FC2, para cada Vara do Trabalho, a depender do número de processos existentes (ID 281501725 p. 12-14).

A Resolução CSJT no 296, de 25/06/2021, estabeleceu o quantitativo de 1 Assistente de Juiz – FC5 e de 1 a 2 Assistentes de Gabinete de primeiro grau – FC4, para cada gabinete de juiz, e de 1 a 2 Assistentes de Secretaria – FC4, para cada secretaria, a depender do número de processos existentes (ID 281501730 p. 18-19).

Por sua vez, a Resolução CNJ no 219/2016 assim dispõe quanto à distribuição dos cargos em comissão e funções de confiança (ID 281502033, p. 10):

“Art. 12. A alocação de cargos em comissão e de funções de confiança nas áreas de apoio direto à atividade judicante de primeiro e de segundo graus deve ser proporcional à quantidade média de processos (casos novos) distribuídos a cada grau de jurisdição no último triênio, observada a metodologia prevista no Anexo VI.

§ 1o A alocação de que trata o caput deve considerar o total das despesas com o pagamento dos cargos em comissão e funções de confiança, e não a quantidade desses cargos e funções.

§ 2o Os tribunais devem aplicar o disposto neste artigo de modo a garantir a alocação de cargos em comissão ou funções de confiança em todas as unidades judiciárias, em número suficiente para assessoramento de cada um dos magistrados de primeiro e de segundo graus.

Art. 13. A distribuição dos cargos em comissão e de funções de confiança dentro do mesmo grau de jurisdição observará, no que couber, as regras estabelecidas na Seção II desta Resolução.

Art. 14. O total das despesas com o pagamento dos cargos em comissão e funções de confiança das áreas de apoio indireto à atividade judicante deve ser, no máximo, equivalente ao percentual de servidores alocados nessas áreas, conforme disposto no art. 11 desta Resolução.”

No presente caso, o Ofício GP/ASSEJUR no 220/2022 (ID 281502071), de 17/10/2022, emitido pelo TRT-2a Região e anexado pela União junto à contestação, informa que o servidor teve como lotação as seguintes unidades nos respectivos períodos:

- Secretaria da 3a Vara do Trabalho de São Paulo – de 23/08/2011 a 22/04/2012;

- Coordenadoria de Distribuição dos Feitos de 1o Grau – de 23/04/2012 a 14/05/2015;

- Núcleo de Apoio Judiciário ao Juiz Substituto – de 15/05/2015 a 31/05/2017;

- Secretaria da 14a Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo – de 01/06/2017 a 06/08/2017;

- Secretaria da 12a Vara do Trabalho de São Paulo – de 07/08/2017 a 15/09/2019;

- Secretaria da 40a Vara do Trabalho de São Paulo – desde 16/09/2019.

Indica, ainda, o histórico de funções comissionadas exercidas pelo autor, ora apelante:

- FC-01 de 11/06/2012 a 28/02/2013;

- FC-02 de 01/03/2013 a 14/05/2015;

- FC-01 de 04/09/2019 a 31/08/2020;

- FC-02 de 01/09/2020 a 17/04/2022;

- FC-03 de 18/04/2022 a 28/06/2022;

- FC-04 de 29/06/2022 a 21/08/2022;

- FC-05 desde 22/08/2022.

No mesmo documento, esclarece que o servidor tinha ciência da ausência de função comissionada vinculada à atividade desenvolvida no Núcleo de Apoio Judiciário, conforme art. 4o, parágrafo único, do Ato GP no 17/2013, que criou o referido núcleo. Elucida, ainda, que o Ato GP no 02/2017, o qual dissolveu o mencionado núcleo e determinou a lotação dos servidores a ele vinculados em secretarias de varas do trabalho, previu a ausência de função comissionada para estes servidores, em seu art. 4o (ID 281502071, p. 3-4).

A nomeação/designação do servidor efetivo para as funções comissionadas está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, uma vez que se trata de função de confiança, de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, inc. V, da Constituição Federal e do art. 35, da Lei no 8.112/90.

Não se demonstrou, nos autos, ilegalidade flagrante ou desvio de função que autorizasse a intervenção judicial para substituir o juízo discricionário da Administração e impor retroativamente a remuneração da FC-05 em período anterior à efetiva designação. O Tribunal atuou dentro dos limites de sua autonomia administrativa, respeitando os atos normativos aplicáveis.

Ademais, não ficou comprovado que o autor fosse o único servidor a exercer a função de assistente, de forma que cabia ao juiz analisar, de acordo com o número de funções comissionadas disponíveis, a conveniência e oportunidade de sua designação para a FC5, objeto da presente demanda.

Destaque-se não caber ao Poder Judiciário a apreciação do mérito do ato administrativo, em face do princípio da independência dos poderes, previsto no art. 2o, da Constituição Federal.

Destarte, muito embora haja previsão a respeito do número de servidores e do quantitativo das funções comissionadas em cada Vara do Trabalho, a designação para o recebimento da função comissionada é ato administrativo discricionário, devendo obedecer aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não cabendo sua apreciação pelo Poder Judiciário.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO VERIFICADO. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PRÉVIA CIÊNCIA DE QUE NÃO HAVERIA RETRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA.

- A apelante narra que é ocupante do cargo público de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região. Aduz que foi designada para o gabinete de um magistrado e passou a desempenhar as atividades próprias da função de Assistente de Juiz. Entretanto, afirma que não foi retribuída com a respectiva função comissionada.

- Na hipótese, não se verifica a existência de desvio de função e, por consequência, não há que se falar em indenização de diferenças salariais decorrentes. Isso porque as atividades que a apelante descreve, como a elaboração de minutas, estão inseridas no rol de atividades a serem desempenhadas por Analistas Judiciários.

- De outro lado, a apelante se candidatou para o exercício do cargo junto ao Núcleo de Apoio aos Juízes Substitutos, instituído pelo Ato Regulamentar n. 11/2014, com a ciência de que não haveria retribuição por Função Comissionada ou Cargo em Comissão.

- Recurso conhecido e não provido.”

(TRF 3a Região, ApCiv 5006710-89.2019.4.03.6102, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Renata Lotufo, j. em 23/05/2024, Intimação via sistema em 29/05/2024, grifos nossos)

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, II, CF. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2008. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Trata-se de questão unicamente de direito, tendo o magistrado a quo proferido sentença com base no seu livre convencimento motivado, não consubstanciando negativa de prestação jurisdicional de forma a nulificar sentença o não acolhimento dos argumentos da apelante.

2. Por se tratar a lide de relação de trato continuado, o fundo de direito não é alcançado pela prescrição, mas apenas as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, verbis, ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação’. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 14.02.2013, prescritas estão as eventuais parcelas anteriores a 14.02.2008.

3. O sistema constitucional vigente, como regra geral, veda as movimentações funcionais de servidores públicos, a qualquer título, sem a realização de prévio concurso para o preenchimento do cargo público efetivo, e, sob este prisma, o denominado reenquadramento por motivo de desvio de função não é meio idôneo para suprir a exigência de prévio do concurso público à investidura, sob o risco de ofensa aos princípios consagrados no artigo 37, caput, e incisos da CF.

4. Releva pontuar que o desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: ‘Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.’ (Terceira Seção, julgado em 22.4.2009, DJe 5.5.2009).

5. Do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se por configurado o desvio de função do cargo de Técnico Judiciário para o cargo de Analista Judiciário – Área de Execução de Mandados – Oficial de Justiça Avaliador Federal, fazendo jus a servidora ao recebimento das diferenças de vencimentos entre os respectivos cargos, já que são cargos absolutamente distintos na estrutura da Administração, e com atribuições também distintas.

6. A sentença recorrida está correta, outrossim, com relação à inexistência do direito ao pagamento das parcelas referentes à FC-05 de fevereiro de 2008 a dezembro de 2008, já que se trata de função comissionada designada conforme a discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à vontade do administrador nesse ponto.

7. Entretanto, com relação à Gratificação de Atividade Externa – GAE, a apelante SILVANA faz jus ao seu pagamento a partir de dezembro de 2008 por ostentar natureza vinculada e não discricionária, decorrendo o seu pagamento da própria lei.

8. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que sua incidência deve se dar a partir da data da citação válida, conforme artigo 405 do Código Civil, já que a data da lesão só é termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual, o que não é o caso dos autos.

9. Apelação da autora desprovida. Apelação da UNIÃO e remessa oficial parcialmente providas para fixar a data da citação válida como termo inicial dos juros moratórios.”

(TRF-3a Região, ApReNec 0002596-14.2013.4.03.6100, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. 19/03/2020, intimação via sistema em 24/03/2020, grifos nossos)

Ademais, a progressão escalonada implementada pela Administração – a partir de 01/09/2020 – foi regular, legítima e decorrente do Ato GP/CR no 04/2020, de 17/08/2020, em consonância com as diretrizes do CSJT, conforme disposto em seu art. 11:

“Art. 11. Fica assegurada a designação de função comissionada FC2 a todos os servidores auxiliares indicados pelos Juízes do Trabalho Substitutos na forma deste Ato, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir de sua publicação.

§1o No prazo de 18 (dezoito) meses, a partir de 1o de outubro de 2020, a Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região apresentará a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2a Região - AMATRA-2 um plano para alteração gradativa da função comissionada FC2 dos assistentes de Juiz do Trabalho Substituto até igualarem-se à função comissionada dos assistentes de Juiz Titular de Vara do Trabalho.

§2o Referido plano deverá pautar-se em eventuais e futuras normas e regras estabelecidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT em face do Plano de Reestruturação dos Serviços Judiciários no âmbito da Justiça do Trabalho.”

O plano para alteração gradativa da função comissionada foi integralmente cumprido pela Administração, que atribuiu ao apelante cada uma das funções comissionadas nos marcos temporais pactuados, culminando com a atribuição da FC-05 em agosto de 2022. Trata-se, portanto, não de descumprimento das resoluções do CSJT e do CNJ, mas sim de seu implemento gradual, conforme as limitações orçamentárias do tribunal.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe. Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. FUNÇÃO COMISSIONADA. FC-05. PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor público federal, analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, contra sentença que julgou improcedente ação destinada ao pagamento das diferenças entre a função comissionada FC-05 e as gratificações efetivamente percebidas no período de 24/08/2017 a 19/08/2022, com reflexos em férias e 13o salário. O autor alegou exercer, desde 2015, a função de assistente de juiz, sustentando direito à remuneração correspondente à FC-05, com fundamento em resoluções do CSJT e do CNJ e no efetivo exercício das atribuições. A sentença entendeu que o pagamento de função comissionada exige designação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o exercício de atividades de assistente de juiz, sem designação formal para função comissionada FC-05, autoriza o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A designação para função comissionada constitui ato administrativo inserido na esfera de discricionariedade da Administração, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal e do art. 35 da Lei no 8.112/1990.

O pagamento da retribuição correspondente à função comissionada pressupõe designação formal, conforme os arts. 15 e 62 da Lei no 8.112/1990.

Não se comprovou ilegalidade ou desvio de função que autorizasse a intervenção judicial para impor o pagamento retroativo da FC-05 em período anterior à efetiva designação administrativa.

As Resoluções CSJT no 63/2010 e no 296/2021 e a Resolução CNJ no 219/2016 disciplinam parâmetros de organização administrativa, sem afastar a discricionariedade da Administração na designação de servidores para funções de confiança.

A Administração implementou progressão gradual das funções comissionadas, conforme Ato GP/CR no 04/2020, culminando com a designação do servidor para a FC-05 em agosto de 2022, em observância às limitações administrativas e orçamentárias.

A inexistência de designação formal e a ausência de prova de exclusividade no exercício da função afastam o direito ao pagamento retroativo pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A designação para função comissionada constitui ato administrativo discricionário da Administração Pública.

O pagamento da retribuição de função comissionada exige designação formal do servidor.

A previsão normativa de quantitativo de funções comissionadas não gera direito subjetivo ao recebimento da gratificação sem prévia designação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 37, V; Lei no 8.112/1990, arts. 15, 35 e 62; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 940.103/SC; TRF3, ApCiv 5006710-89.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Renata Lotufo, j. 23.05.2024; TRF3, ApReNec 0002596-14.2013.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 19.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão